Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ADMISSÃO EM CARGO PÚBLICO. SISTEMA DE QUOTAS. ELIMINAÇÃO APÓS AVALIAÇÃO FENOTÍPICA PELA BANCA EXAMINADORA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de antecipação de tutela nos autos de 0744729-50.2023.8.07.0016, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da medida pretendida. Sustenta a agravante que suas características fenotípicas estão delineadas em classificação feita pelo IBGE. Pede a reforma da decisão para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada. Em contraminuta ao agravo, o Distrito Federal reafirmou a inocorrência dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça, id 52027204.
III. A teor do que dispõe o art. 80, inciso II do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;”
IV. Na hipótese, a tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos: "A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Importante destacar, de início, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que sua revisão, especialmente em sede de cognição sumária, deve estar amparada em prova concreta da irregularidade. No caso dos autos, as fotografias do autor juntadas ao processo de origem, inclusive aquela da análise feita pela agravada, evidenciam uma pessoa de pele clara. Portanto, a questão depende da análise de provas ainda a serem produzidas perante o Juízo de origem, de modo que, diante da ausência de probabilidade da existência do direito, a antecipação de tutela não deve ser concedida."
V. Em acréscimo, destaco que o controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre respaldo no texto constitucional, está adstrito a aspectos de legalidade, de modo que, salvo excepcionalíssimas hipóteses, circunscritos à análise do mérito do ato administrativo. Daí porque não se pode admitir, neste momento processual, a pretensão do agravante, notadamente quando não preenchidos, em juízo de cognição sumária, os requisitos previstos no edital para a categoria objeto da reserva de vagas, conforme avaliação da banca examinadora, demandando a questão, a observância do contraditório com dilação probatória nos autos do processo de conhecimento, ainda na origem, notadamente à luz das regras impostas pelo edital do concurso, que previa que: “A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato.”
VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.